Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-16.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-16.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA DE SOUZA MACHADO

Advogado(s)
:
JULIETE SANTOS SERRA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONSUMIDOR IDOSO E APOSENTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de descontos indevidos realizados em conta bancária de titularidade da autora, condenando as rés à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando tanto a fixação de valores irrisórios quanto aqueles que impliquem enriquecimento ilícito.

4. A prática de descontos indevidos, de forma continuada, por quase três anos, em conta bancária de pessoa idosa, titular de benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo, configura violação relevante à dignidade do consumidor e justifica a reparação moral em valor mais expressivo.

5. O montante de R$ 10.000,00 mostra-se mais adequado para compensar os danos sofridos e atender às finalidades pedagógica e punitiva da indenização, sendo valor usualmente arbitrado em situações análogas por este Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta bancária vinculada a benefício previdenciário de pessoa idosa deve observar a razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição da vítima.

2. É cabível a majoração do valor indenizatório quando o montante fixado na sentença não reflete adequadamente a gravidade da ofensa, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e da reiteração da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 0407146-58.2013.8.05.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14.09.2022; TJBA, Apelação nº 8003220-02.2021.8.05.0103, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro de Araújo, j. 13.03.2024; TJBA, Apelação nº 8001248-02.2020.8.05.0242, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Maron Agle, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000778-16.2025.8.05.0138
, em que figuram como Apelante
ZENILDA DE SOUZA MACHADO
, e como Apelados o
BANCO BRADESCO S/A
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA